Tribunal: TJSP
Processo: 0037512-90.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – ROUBO AGRAVADO – CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA – DESCONSTITUIÇÃO DA R. SOLUÇÃO CONDENATÓRIA É INCABÍVEL – RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO – SÚMULA 231, STJ – ALTERAÇÃO SEM REFLEXO NO QUANTUM FINAL DAS PENAS – PEDIDO PARCIALMENTE DEFERIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000968215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0037512-90.2018.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é peticionário
GILSON DE LIMA BATISTA.
ACORDAM, em 5o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deferiram, em parte, o pedido
revisional de Gilson de Lima Batista, apenas para reconhecer a circunstância
atenuante da confissão, sem alteração, contudo, das penas impostas, mantida,
quanto ao mais, a r. solução condenatória. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), CARLOS BUENO, FÁBIO GOUVÊA,
FRANCISCO BRUNO, RACHID VAZ DE ALMEIDA, GRASSI NETO,
ALCIDES MALOSSI JUNIOR, SILMAR FERNANDES E ANDRADE
SAMPAIO.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
NUEVO CAMPOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REVISÃO CRIMINAL no 0037512-90.2018.8.26.0000.
Comarca: Americana-SP.
Peticionário: Gilson de Lima Batista.
Voto: 45.800.
REVISÃO CRIMINAL
ROUBO AGRAVADO

CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE
ARMA
DESCONSTITUIÇÃO DA R. SOLUÇÃO
CONDENATÓRIA
É
INCABÍVEL

RECONHECIMENTO
DA
CIRCUNSTÂNCIA
ATENUANTE DA CONFISSÃO
SÚMULA 231,
STJ

ALTERAÇÃO
SEM
REFLEXO
NO
QUANTUM FINAL DAS PENAS
PEDIDO
PARCIALMENTE DEFERIDO.
Vistos.
Gilson de Lima Batista foi processado
perante o R. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca da Americana
(Proc. Crime 2267/2009), e, em 14/05/2010, condenado, como
incurso no art. 157, § 2o, I e II, do Cód. Penal, a 5 (cinco) anos e 6
(seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a 13 (treze)
dias-multa, à razão mínima ao dia-multa, negado o direito de
recorrer em liberdade (fls. 159/187, do proc. crime).
A corré Sirlei Gonçalves da Silva foi
condenada nos mesmo termos e às mesmas penas que o peticionário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformados, o peticionário e a corré
apelaram (fls. 210/218 e 219/221, do proc. crime).
A Colenda 5a Câmara Criminal deste Eg.
Tribunal de Justiça, em julgamento realizado em 14/04/2011, por
votação unânime, negou provimento aos apelos (fls. 253/258, do
proc. crime).
O V. Acórdão transitou em julgado (fls.
263 e 269, do proc. crime).
Pugna, sem novas provas, pela via
revisional, em suma, pela absolvição, sob o fundamento da
insuficiência probatória (fls. 24/37).
Pleiteia, subsidiariamente, o afastamento
das causas especiais de aumento de pena relativas ao emprego de
armas e concurso de agentes, o reconhecimento da circunstância
atenuante da confissão, bem como a fixação de regime prisional
mais brando.
Apensados os autos principais, manifestou-
se a D. Procuradoria pelo indeferimento do pedido revisional (fls.
40/42).
É, em síntese, o relatório.
Conhece-se da presente impetração.
O presente pedido revisional deve ser
parcialmente
deferido,
apenas
para
o
reconhecimento
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
circunstância atenuante da confissão, sem reflexos, contudo, no
quantum final das penas fixadas.
Não se vislumbra e não se demonstrou a
ocorrência de error in judicando.
Importa anotar, de início, que, em sede de
revisão criminal, na ausência de fato novo ou teratologia flagrante,
como no caso em tela, incabível alteração do julgamento do feito por
nova análise do conjunto probatório.
Ficou demonstrado, estreme de dúvidas,
que o peticionário, agindo em concurso com Sirlei Gonçalves da
Silva e outro indivíduo não identificado, nas condições de tempo e
lugar descritas na inicial, mediante grave ameaça exercida contra A.
B. T. e P. S. A., por meio de emprego de arma de fogo, subtraiu,
para si, os bens descritos na inicial, avaliados no total de R$ 71,71
(setenta e um reais e setenta e um centavos), pertencentes ao
estabelecimento comercial vítima “Droga Pires”.
O peticionário, a corré e o outro indivíduo
não identificado dirigiram-se ao estabelecimento comercial vítima,
onde abordaram os funcionários em questão e, mediante emprego de
arma de fogo, anunciaram o roubo, praticaram a subtração e
empreenderam fuga.
Guardas
municipais,
em
diligência
orientada para a elucidação do fato em tela, localizaram o
peticionário e a corré, que estavam na posse do produto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
subtração.
O peticionário e a corré foram presos em
flagrante.
Nesse sentido, é a coesa e insuspeita prova
oral da acusação, constituída pelas declarações das vítimas A. B. T.
(fls. 7/8 e 108/110, do proc. crime) e P. S. A. (fls. 65 e 111/114, do
proc. crime), bem como pelos testemunhos dos guardas municipais
Eduardo dos Santos Miranda (fls. 6 e 115/117, do proc. crime) e
Nelson Ribeiro (fls. 4/5 e 118/119, do proc. crime).
Nada há nos autos a indicar, por parte das
vítimas e das testemunhas, qualquer motivo, para, indevidamente,
prejudicar o peticionário ou a presença de qualquer elemento de
prova ou circunstância a infirmar a prova oral da acusação.
No
que
tange
à
credibilidade
dos
testemunhos dos agentes públicos, é preciso anotar que não há óbice
legal a que prestem depoimento, sob compromisso, sobre seus atos
de ofício.
Na fase extrajudicial da persecução penal,
o peticionário permaneceu em silêncio (fl. 9, do proc. crime).
Em juízo, o acusado confirmou a prática
delitiva (fls. 120/121, do proc. crime).
No âmbito da materialidade delitiva, a
prova é complementada pelo auto de exibição e apreensão (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16/17, do proc. crime), auto de avaliação (fls. 18/19, do proc. crime)
e auto de entrega (fls. 20/21, do proc. crime).
Como se vê, a condenação era de rigor.
Quanto à qualificação jurídica da conduta
do peticionário, não há dúvida de que se trata de hipótese de roubo
agravado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.
As causas especiais de aumento de pena
relativas ao emprego de arma e concurso de agentes restaram,
suficientemente, demonstradas pela prova dos autos.
Importa
anotar,
a propósito, que a
apreensão da arma não é, em absoluto, pressuposto ao
reconhecimento da respectiva causa de aumento, pois a prova oral é
suficiente a tanto, em conformidade com o disposto no art. 167, do
Cód. de Proc. Penal.
No que concerne à dosimetria das penas
aplicadas, não se vislumbra qualquer ilegalidade.
As penas-base foram fixadas em seus
patamares mínimos.
A seguir, o pleito defensivo comporta
acolhimento, para o reconhecimento da circunstância atenuante da
confissão.
Todavia,
importa
observar
que
o
reconhecimento de referida circunstância atenuante não importa em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efeitos na dosimetria penal, pois as penas-base foram fixadas nos
patamares mínimos.
Neste aspecto, aliás, é o enunciado na
Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
A posterior exasperação de 3/8 (três
oitavos), em razão das causas de aumento relativa ao emprego de
arma de fogo e concurso de agentes, cujo reconhecimento encontra
seguro apoio nos autos, apresenta-se como adequada.
O regime prisional fechado apresenta-se
como compatível com a prática ilícita em questão, consideradas as
circunstâncias concretas da empreitada criminosa, que, como já
analisado, conferem contornos de gravidade diferenciada ao caso em
tela.
Ademais, no caso em tela, o tempo de
prisão cautelar não é suficiente para autorizar a fixação de regime
mais brando.
Face ao exposto, meu voto defere, em
parte, o pedido revisional de Gilson de Lima Batista, apenas para
reconhecer a circunstância atenuante da confissão, sem alteração,
contudo, das penas impostas, mantida, quanto ao mais, a r. solução
condenatória.
NUEVO CAMPOS
Relator